Tribunal: STF
Processo: RE 1458867
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GESTANTES AFASTADAS DO SERVIÇO DURANTE O PERÍODO EMERGENCIAL. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANÁLISE: REEXAME DE MATÉRIA LEGAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS POR FORÇA DA LEI 14.151/2021. RESPONSABILIDADE PELO SALÁRIO. PROTEÇÃO DA MATERNIDADE PELA SEGURIDADE SOCIAL. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO MATERNIDADE. (...)” (e-doc. 121).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 37, 195, § 5º, e 201 da Constituição da República. Discorre sobre o conceito de salário-maternidade previsto na Lei nº 8213, de 1991, o qual não se confunde com a situação descrita nos presentes autos. Afirma que o benefício não pode ser pago fora das hipóteses e do prazo legal. Alude à ausência de fonte de custeio (e-doc. 168).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) 1. A Lei 14.151/2021 é omissa quanto à responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada de suas atividades presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota. 



    2. A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela Seguridade Social (art. 201, II), razão pela qual os ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador. 



    3. É compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/1991.” (e-doc. 121).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Em idêntico sentido, cito pronunciamentos individuais já transitados em julgado: RE nº 1.423.223/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; RE nº 1.425.423/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/05/2023, p. 08/05/2023; e RE nº 1.425.431/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/03/2023, p. 10/04/2023.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não havendo prévia condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança, na origem, incabível o previsto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator